Tribunal: TJSP
Processo: 2110778-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2017 – MUNICÍPIO DE GUARULHOS. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2017 – MUNICÍPIO DE GUARULHOS. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado.
NULIDADE DA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade – Discussão de vício na certidão da dívida ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110778-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante LUIZ
ARTHUR CASELLI GUIMARAES, é agravado MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110778-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15693
2
VOTO No: 15693
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2110778-08.2020.8.26.0000
COMARCA DE GUARULHOS
AGRAVANTE: LUIZ ARTHUR CASELLI GUIMARÃES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
JUÍZA DE 1o GRAU: LARISSA BONI VALIERIS
EMENTA
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIO DE 2017
MUNICÍPIO DE GUARULHOS. Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo
executado.
NULIDADE DA CDA
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Impossibilidade Discussão de vício na certidão da dívida
ativa. Presunção de legitimidade e regularidade do ato
administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo
administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de
dívida ativa. Impossibilidade de dilação probatória em
exceção de pré-executividade. Súmula 393 do C. Superior
Tribunal de Justiça
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que MUNICÍPIO
DE GUARULHOS move contra LUIZ ARTHUR CASELLI GUIMARÃES.
O agravo foi interposto pelo executado contra a r. decisão de fls. 232/235 daqueles
autos que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta, sob o fundamento de que a
análise do pleito de inocorrência do fato gerador do IPTU demanda dilação probatória, razão
pela qual deve ser feita no âmbito dos embargos à execução fiscal. O d. Juízo a quo também
consignou que a ação anulatória mencionada pelo executado não se refere aos créditos em
questão.
O agravante alega (fls. 01/20) que a certidão de dívida ativa padece de nulidade,
tendo em vista que não apresenta todos os requisitos legais previstos no artigo 202 do Código
Tributário Nacional. Narra que os documentos juntados aos autos são suficientes para afastar a
higidez do ato administrativo. Sustenta que os créditos em questão estão em discussão no bojo
de ação anulatória em que foi determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
razão pela qual deve ser suspenso o andamento do feito. Alega a ilegalidade na cobrança do
IPTU, em razão da inexistência dos melhoramentos previstos no artigo 32 do Código
Tributário Nacional. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a
suspensão do andamento do feito. Requer a reforma da r. decisão para que seja reconhecida a
nulidade da certidão de dívida ativa com a consequente extinção da execução fiscal.
O recurso foi recebido e o pleito de efeito suspensivo foi indeferido (fls. 276/277).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110778-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15693
3
O agravante se manifesta para pleitear a reconsideração da r. decisão. Sustenta que
nos autos do Agravo de Instrumento no 2119875-32.2020.8.26.0000, referente a execução
fiscal praticamente idêntica à que originou o presente recurso, em trâmite perante a 18a
Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, foi concedido o efeito
suspensivo. Alega intuito de evitar futuras decisões conflitantes (fls. 280/281).
Ante a impossibilidade de reconsideração, foi determinado o cumprimento da decisão
de fls. 276/277 (fls. 285).
A contraminuta não veio (fls. 287).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Dispõe a Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória
Assim, embora não haja um prazo para ser oferecida, a exceção só é conhecível se
satisfeitos dois requisitos:
1.
A matéria deve ser conhecível de ofício; e
2.
A questão não pode demandar dilação probatória.
Dilação probatória significa produção de provas.
Ora, o Código de Processo Civil diz que na dilação probatória há basicamente três
tipos de provas:
1.
Documental;
2.
Oral; e
3.
Pericial.
Daí se pode perceber que a prova documental também consiste em dilação probatória.
Portanto, se para a análise da exceção o juiz deva examinar algum documento, ainda
não juntado, estará permitindo dilação probatória, o que não é permitido pela súmula
supracitada do Superior Tribunal de Justiça, devendo a parte oferecer embargos.
No caso dos autos, a pretensão do agravante é justamente invalidar a certidão de
dívida ativa (CDA), supostamente eivada de vício insanável por não apresentar todos os
requisitos legais previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional.
Ocorre que a inscrição na dívida ativa e sua certificação são atos administrativos e,
como tais, possuem presunção de legitimidade e de regularidade, conforme ensina Marçal
Justen Filho ao comentar essa característica já consagrada do ato administrativo:
“[...] O conteúdo da presunção de legitimidade: o primeiro aspecto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110778-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15693
4
presunção de legitimidade se relaciona com o conteúdo do ato
administrativo. Presume-se que o conteúdo é compatível com o direito e que
os fatos cuja ocorrência é afirmada efetivamente ocorreram.” (FILHO,
Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. 9a Ed. São Paulo: RT, p.
415)
Especificamente sobre a presunção de legitimidade da CDA, assim já se manifestou o
C. Superior Tribunal de Justiça:
Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade
(atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e
certeza da Certidão de Dívida Ativa CDA, a qual somente pode ser
afastada por prova em contrário a cargo do administrado [...] (REsp 527.634,
2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgamento em 14/03/2007, DJ
09/04/2007, v. u.)
Como se vê, a discussão sobre eventuais vícios na CDA demanda dilação probatória,
motivo pelo qual não pode ser debatida na estreita via da exceção de pré-executividade. Cabe
consignar, entretanto, que a matéria poderá ser discutida por meio de embargos à execução
fiscal.
Dessa forma, a r. decisão deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR